Tribunal: CARF
Processo: 13678.000355/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000355/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.981 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ANTONIO GUIDO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E
SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 66/67) em
face do V. Acórdão de e-fls. 71/74, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000355/2009-24
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000355/2009-24

do contribuinte (membro de mandato eletivo) que pedia a restituição de valores de contribuições
sociais de mandatos eletivos., de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de pedido de restituição, formulado por exercente de mandato eletivo
(vereador do Município de Passos), de contribuições julgadas inconstitucionais pelo
Senado Federal, relativas ao período de jan/2001 a set/2004.
O pedido foi originalmente indeferido, uma vez que quando do protocolodo pedido, 23
de outubro de 2009, o direito de solicitar a restituição encontrava-se prescrito,
conforme disposição expressa no art. 253 do Decreto n 3.048, de 1999.
Em manifestação de inconformidade, o requerente vem solicitar a revisão da decisão
proferida pela unidade da RFB em Divinópolis-MG, sob alegação de que o direito de
pleitear restituição não estava extinto à época do requerimento, uma vez que
protocolou seu pedido dentro do prazo de prescrição, contado a partir de 22 de junho
de 2005, data da publicação da Resolução 26 do Senado Federal. (Grifei)

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de efetuar a compensação ou de solicitar restituição prescreve em cinco anos,
contados a partir da data do pagamento do tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a prescrição tratando sobre a
legislação de resoluções do Senado frente ao CTN dizendo que não há prescrição a ser
reconhecida. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. Avaliando as datas dos recolhimentos de e-fls 10/57
entendo sem razão o contribuinte conforme a decisão de piso que disse, verbis:

A questão trazida para debate cinge-se à definição da data a ser considerada como o
início da contagem do prazo para que se considere extinto o direito do contribuinte
pleitear a restituição dos valores de contribuições previdenciárias recolhidas como
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000355/2009-24

exercente de mandato eletivo municipal, contribuições estas que tiveram sua
inconstitucional idade declarada pela Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005.
Defende o contribuinte que a vinculação do prazo qüinqüenal para o exercício de seu
direito tem como marco inicial o dia 22 de junho de 2005, data da publicação da
Resolução 26 do Senado Federal, não se encontrando, portanto, em 23 de outubro de
2009, data de protocolo do seu pedido, extinto o seu direito de pleitear a restituição
das contribuições indevidas. Grifei
Cumpre advertir, entretanto, que, no sistema tributário vigente, a prescrição, tanto
quanto a decadência, é tema reservado à lei complementar, consoante clara disposição
do art. 146, III, b, da Constituição Federal de 1988, daí não ser possível estabelecer
prazo prescricional não contemplado no Código Tributário Nacional.
A prescrição para restituição é assim delimitada pelo prazo fixado no art. 168, I, e art
165, I, ambos do CTN, contando-se cinco anos a partir da data do pagamento do
tributo. (...) omissis
Nestes termos, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n° 118, de 2005,
restou-se inquestionável que o prazo de prescrição para a restituição de tributos,
mesmo que sob alegação de inconstitucional idade de seu recolhimento, é contado a
partir do pagamento do tributo, findando após o transcurso de cinco anos, não
interferindo no fato da data de publicação da Resolução do Senado.
É de se registrar que o último pagamento feito pelo interessado para o período objeto
do pedido (01/2001 a 08/2004), foi em 30/09/2004, competência 09/2004, conforme tela
do Sistema de Cobrança da Receita Federal do Brasil às fls.67, evidenciando, assim, a
extinção do direito de o contribuinte requerer a restituição dos valores das
contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas para o citado período, porque
para os recolhimentos feitos até 30/09/2004, como os aqui discutidos, o direito de pedir
esgotou-se em 30/09/2009.
Correto, pois, o entendimento contido no Despacho Decisório recorrido, que concluiu
pela ocorrência da prescrição do direito de pleitear a restituição das competências
objeto do presente pedido. Grifei

05 – Além do mais a súmula no 91 do CARF diz que: “Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
06 – Também a respeito do tema o Ac. 2401-010.750 j. 08/12/2022 Relator Rayd
Santana Ferreira que diz:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A
09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000355/2009-24

de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5
(cinco) anos.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou efetuar a
compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, inclusive na hipótese de
Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUERENTE PRÓPRIO. CNPJ DIVERSO.
A restituição de valores indevidos deve ser requerida pelo ente federativo com a
identificação do CNPJ vinculado aos recolhimentos, ou seja, CNPJ próprio e específico.

07 - Como o protocolo foi efetuado apenas em 23/10/2009 não tem mais direito à
restituição e portanto nego provimento ao recurso mantendo a decisão da turma baixa por seus
próprios fundamentos reconhecendo a prescrição do direito.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 173
DF CARF MF
Original